Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-26.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-26.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (APELADO), BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 621.272.921-20 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), IDALICE RODRIGUES NUNES - CPF: 799.739.491-53 (APELANTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), JBS S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

IDALICE RODRIGUES NUNES

APELANTE(S):

MANOEL MESSIAS DA SILVA

APELADO(S):

BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

JBS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

- NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGADA NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AÇÃO MONITÓRIA CONEXA MOVIDA CONTRA OUTROS RÉUS – INOCORRÊNCIA – VÍNCULO SUBJETIVO ANTECEDENTE (CPR) ROMPIDO COM A ASSUNÇÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS E AUTÔNOMAS PELOS OBRIGADOS DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS – INOCORRÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – FATOS SUSCITADOS IMPASSÍVEIS DE COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL – ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL – DESACOLHIMENTO – ENTREGAS DE SOJA ANTERIORES À EMISSÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE RECIBO – ADUZIDAS EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ,
a decisão que reconhece a conexão ou a continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos, tampouco implica nulidade processual se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo
pas de nullitè sans grief
, cabendo ao magistrado fazer esse juízo (AgRg no REsp n. 1.529.290/MA).

Apesar da nota promissória e do instrumento de confissão de dívida que embasam a monitória terem sido emitios para a quitação do saldo devedor de uma CPR emitida pelos réus e que tinha outros coobrigados (anuentes), se as obrigações cedulares originárias foram cindidas e substituídas, a partir de novos valores, prazos, e forma de pagamento (substituição de
commodity
por pecúnia), gerando uma verdadeira novação da velha obrigação, criou-se, para credor, uma causa de pedir autônoma que não se vincula às novas obrigações assumidas, também individual e autonomamente, pelos coobrigados da CPR novada
, inexistindo, pois, conexão entre as monitórias movidas contra os diferentes obrigados, muito menos necessidade de julgamento simultâneo das demandas.

Se a prova que se reputa suprimida (testemunhal) nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Se as notas fiscais comprobatórias de entregas de grãos de sojas invocados pelos réus são anteriores à emissão dos títulos que embasam a monitória, descabe cogitar-se a sua admissão como pagamento parcial do débito.

Não há se falar em exceção de contrato não cumprido se os títulos que lastreiam a monitória não impõem qualquer obrigação à autora credora.

Descabe, igualmente, falar-se em
excesso de cobrança ou enriquecimento ilícito se os réus não indicam, concretamente, a cobrança de qualquer valor para além daqueles previstos na promissória e no instrumento de confissão de dívida, devidamente acrescido dos encargos contratuais expressamente nele convencionados.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IDALICE RODRIGUES NUNES

APELANTE(S):

MANOEL MESSIAS DA SILVA

APELADO(S):

BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

JBS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
MANOEL MESSIAS DA SILVA
e
IDALICE RODRIGUES NUNES

contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 1001047-26.2018.8.11.0051 ajuizada por
BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA
,

a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes e, consequentemente, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituindo de pleno direito, em título executivo judicial o crédito representado pelo instrumento de confissão de dívida e nota promissória que lastreiam a inicial, bem como condenou os réus embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Afirmam em síntese os réus embargantes que a apelada ajuizou contra si a presente ação monitória lastreada em nota promissória e instrumento de confissão de dívida, no valor de R$34.099,45, as quais teriam origem no débito da Cédula de Produto Rural – CPR n. 01/2015.

Registram que, embora a presente ação tivesse sido inicialmente distribuída ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, magistrada acolheu a arguição dos apelantes, em embargos monitórios, da conexão da mencionada com a Ação Monitória n. 1001046-41.2018.8.11.0051, manejada pela mesma apelada, e que tramitava na 1a Vara Cível da mesma Comarca, uma vez que ambos os créditos teriam origem na CPR n. 01/2015.

Anotam que, apesar de os autos terem sido remetidos ao juízo 1a Vara Cível de Campo Verde, onde foi apensado ao referido processo conexo, as ações não juram julgadas em conjunto, sendo a Ação Monitória n. 1001046-41.2018.8.11.0051 sentenciada em 23/09/2022 – ocasião em que julgada parcialmente procedente a inicial, porquanto reconhecido o pagamento parcial dos valores cobrados naquela ação – ao passo que a presente
actio
recebeu sentença apenas em 29/05/2023, na qual, diferentemente, não foi reconhecido o pagamento parcial do crédito pretendido, apesar de, em ambas as ações, as alegações de quitação parcial estarem amparadas no mesmo contrato e mesmas notas fiscais.

Aduzem que as trocas de mensagens de que se valeu o magistrado sentenciante naquela outra monitória, e aceitas como meio de prova da quitação parcial, são do apelante
MANOEL
, e também foram anexadas aos presentes autos.

Asseveram ser possível constatar que a soja entregue por
IRENE
– ré daquela outra monitória – através da
Nota Fiscal n. 42995
, datada de 07/03/2017, relativa a 46.380,000kg, emitida em favor de
COFCO
, e cujo recebimento confessado pela apelada em mensagens direcionadas ao ora apelante
MANOEL
– foram aceitas como pagamento parcial da dívida cobrada no Proc. n. 1001046-41.2018.8.11.0051.

Ponderam que, no entanto, as mesmas condições não foram garantidas a
MANOEL
para a consideração da quitação parcial em razão da entrega de 48.060 kg de soja através da
Nota Fiscal n. 2994
, emitida na mesma data, em prol da mesma empresa, e confessada pela apelada, o que evidencia o prejuízo inerente à prolação de sentenças conflitantes decorrente do não julgamento simultâneo entre ambas as ações, reconhecidas inicialmente como conexas.

Anotam que a aludida
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051 movida em desfavor de
IRENE
e
VERA
, se encontra atualmente neste Tribunal para julgamento de Recurso de Apelação interposto, distribuída para Primeira Câmara de Direito Privado, tendo como Relator o Des.
Sebastião Barbosa Farias
, pelo que almejam, pela conexão dos autos e, considerando que já houve decisões conflitantes no juízo de primeiro grau pelo julgamento dos autos separadamente, seja o presente apelo remetido ao mencionado desembargador.

Afirmam que, na realidade, como comprovados nas duas ações monitórias, os créditos referem-se à mesma dívida originária, representada pela CPR 01/2015, sendo que de má-fé, e valendo-se do pouco estudo

dos réus de ambas as ações, a apelada levou os ora apelantes, assim como os anuentes,
IRENO –
que inclusive é analfabeto – e
VERA
, a assinarem dois instrumentos de confissão de dívida distintos – que se tratam de contratos de adesão – duplicando o valor da dívida, em claro enriquecimento sem causa.

Invocam, também, a exceção de contrato não cumprido de que trata o art.476 do CC/2002, haja vista que embora não conste no contrato, as obrigações da apelada – que é uma grande produtora de biodiesel – são provenientes da Portaria n. 81 MDA em 26/11/2014 – baixada Ministério de Estado do Desenvolvimento Agrário para fins de incentivar a produção de biodiesel assim como a agricultura familiar –, dentre elas o fornecimento de assistência técnica aos produtores da agricultura familiar que aderissem ao projeto, o que não foi honrado pela empresa autora, mesmo tendo ela se beneficiado dos incentivos fiscais do governo federal (redução das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS)

de modo que os produtores apelantes tiveram inúmeros prejuízos pela baixa produtividade, ficando impedidos de entregar a totalidade do produto a tempo.

Argumentam, por fim, que os fatos acima narrados evidenciam a necessidade de dilação probatória no presente feito, tornando o julgamento antecipado da lide absolutamente irregular, em claro cerceamento à sua ampla defesa e ao contraditório.

Contrarrazões no ID. n. 182795396, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da conexão e da necessidade de julgamento simultâneo com outro apelo

Inicialmente, sustentam os réus embargantes que
embora a presente ação tivesse sido inicialmente distribuída ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, a magistrada acolheu a arguição dos apelantes em embargos monitórios, acerca da existência de conexão com a
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051, proposta pela mesma apelada em face de
IRENE ALVES PEREIRA
e
VERA LÚCIA DA SILVA
tramitava na 1a Vara Cível da mesma Comarca, uma vez que ambos os créditos teriam origem na
Cédula de Produto Rural n. 01/2015
, na qual os recorrentes figuraram como emitentes e
IRENE
e
VERA
, como anuentes.

Consignaram, ainda, que apesar de os autos terem sido remetidos ao juízo 1a Vara Cível de Campo Verde, onde foi apensado ao referido processo conexo, as ações não juram julgadas em conjunto, sendo a Ação Monitória n. 1001046-41.2018.8.11.0051 sentenciada em 23/09/2022 – ocasião em que julgada parcialmente procedente a inicial, porquanto reconheceu o pagamento parcial dos valores cobrados naquela ação – ao passo que a presente
actio
recebeu sentença que rejeitou integralmente os embargos monitórios, que foi proferida apenas em 29/05/2023, evidenciando, assim, veredictos divergentes.

Anotaram que a aludida
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051, movida em desfavor de
IRENE
e
VERA
se encontra atualmente neste Tribunal para julgamento de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, e distribuídos à Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do E. Des.
Sebastião Barbosa Farias
, a quem pretendem ver redistribuído o presente apelo em razão da evidente conexão dos autos, bem como porque já houve decisões conflitantes no juízo de primeiro grau.

Nesse viés, é bem verdade que a relação inicial havida entre as partes ora litigantes remonte a uma obrigação anterior, à qual também se vinculavam
IRENE ALVES PEREIRA
e
VERA LÚCIA DA SILVA
, réus da
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051, qual seja, a
Cédula de Produto Rural n. 01/2015
, na qual os recorrentes figuraram como emitentes e
IRENE
e
VERA
, como anuentes.

Todavia, a partir do momento em que
IRENE ALVES PEREIRA
e
VERA LÚCIA DA SILVA
assumiram obrigações através da emissão de nota promissória e instrumento de confissão dívida individuais, em substituição às obrigações cedulares originais, e que, da mesma forma, os ora apelantes assumiram sozinhos outras obrigações substitutivas às das CPR original, também mediante a emissão de nota promissória e confissão de dívida, gerou-se uma cisão da obrigação originária comum, em obrigações individualizadas, numa espécie de novações autônomas.

Com isso, a nota promissória e o instrumento de confissão de dívida subscritos pelos ora apelantes, substituindo as obrigações cedulares, com novos valores, prazos, e forma de pagamento (substituição de
commodity
por pecúnia), gerou-se uma verdadeira novação da velha obrigação, dando origem para o credor, a uma causa de pedir autônoma que não se vincula às novas obrigações assumidas, também individual e autonomamente, por
IRENE
e
VERA
.

Nesse caso, não há que se falar em conexão, por inexistir identidade de entre as partes, as causas de pedir e os pedidos da presente ação e da
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051, ainda que outrora houvesse um vínculo subjetivo entre as partes e a obrigação antecedente, que lhes era comum, mas que fora cindida e substituída por obrigações autônomas.

Vale ainda dizer que, ainda que as ações monitórias não tenham sido julgadas simultaneamente, o juízo e o próprio magistrado sentenciou a
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051 é exatamente o mesmo que proferiu, posteriormente, a sentença nos presentes autos.

Exatamente por isso, tem-se que, à luz da jurisprudência do STJ,
“
a decisão que reconhece a conexão ou a continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos; a adoção de tal faculdade, no entanto, não implica nulidade processual se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo pas de nullitè sans grief. O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual.”
(AgRg no REsp n. 1.529.290/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 16/11/2015.)

E, no caso, consoante se verá no decorrer do julgamento, por uma questão de tempo, o reconhecimento quitação parcial nos autos
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051 não implica em qualquer prejuízo para a solução da presente causa, tampouco evidencia decisões conflitantes, dada a diversidade das condições individuais de cada ação.

Por essa razão,
rejeito
a arguição de nulidade pelo não julgamento simultâneo das demandas, assim como o pedido para que os autos do presente recurso fossem remetidos ao douto relator dos apelos interpostos na
Ação Monitória
n. 1001046-41.2018.8.11.0051.-

Do mérito recursal.

No mérito recursal, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Isto porque, como bem frisou a sentença, a causa estabelecida entre as partes não tem, definitivamente, qualquer natureza consumerista ou que, de início, tenha sujeitado uma parte vulnerável a imposições desarrazoadas da parte hipersuficiente.

Ademais, o fato de um contrato ser de adesão não significa, necessariamente, que seja abusivo.

Nesse viés, no que tange à necessidade de reconhecimento do pagamento parcial da obrigação monitória, razão não assiste aos apelantes.

Importante lembrar que os réus embargantes, ora apelantes, afirmam nas suas razões
que as trocas de mensagens de que se valeu o magistrado sentenciante naquela outra monitória, e aceitas como meio de prova da quitação parcial, são do apelante
MANOEL
, e também foram anexadas aos presentes autos.

Asseveram, ainda, ser possível constatar que a soja entregue por
IRENE
– ré daquela outra monitória – através da
Nota Fiscal n. 42995
, datada de 07/03/2017, relativa a 46.380,000kg, emitida em favor de
COFCO
, cujo recebimento foi confessado pela apelada em mensagens direcionadas ao ora apelante
MANOEL
– foram aceitas como pagamento parcial da dívida cobrada no Proc. n. 1001046-41.2018.8.11.0051.

Ocorre, entretanto, que as situações fático-jurídicas da daquela outra ação monitória, e que justificaram o reconhecimento da quitação parcial das obrigações cobradas de
IRENE
e
VERA
são absolutamente diversas do presente caso.

Naqueles autos (Proc. n. 1001046-41.2018.8.11.0051), as
Notas Promissórias
nos valores de R$17.181,00 e R$20.541,95, assim como o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, e que lastreiam o pedido monitório contra
IRENE
e
VERA
foram todos assinados em
08/09/
2016
, com reconhecimento de firma em
21/09/
2016
(ID. n. 170358843 - Pág.1/5 daqueles autos).

E a sentença proferida naqueles autos considerou o pagamento parcial, a partir de uma troca de mensagens entre o ora apelante
MANOEL
e um preposto da autora chamado
Rodrigo Stechow
, na qual este último reconhece que o Sr.
IRENE
efetuou, em
07/03/
2017
– ou seja, data posterior à da emissão das notas promissória e do instrumento confessional que o vincula (08/09/
2016
)– uma entrega de
46.380kg de soja
.

Faz todo sentido.

No caso, porém, a questão temporal impede o reconhecimento de qualquer pagamento parcial.

Isso porque, embora na mesma conversa travada por aplicativo de mensagem com o tal
Rodrigo Stechow
, este reconheça que o apelante
MANOEL
também entregou à empresa apelada, na mesma data, um volume de 48.060 Kg de soja, conforme grifos em verde na imagem acima (ID. n. 182795358 - Pág. 3), tal entrega se deu em
07/03/2017
, ou seja, um dia antes da emissão da nota promissória e do instrumento de confissão de dívida que embasam a presente monitória, os quais foram assinados em
08/03/2017
. Senão vejamos:

Aliás, todas as Notas Fiscais citadas pelos ora apelantes para invocar um suposto pagamento parcial são anteriores aos instrumentos escritos que embasam a presente monitória.

Senão vejamos as Notas Fiscais
(i)
n.
1.233
, emitida em 17/03/
2016
,
(ii)
n.
42.994
, emitida em 07/03/2017, e
(iii)
n.
42.995
, emitida também em 07/03/2017:

De todas as notas juntadas aos autos, a única que é posterior à emissão dos títulos que embasam a presente ação é a
Nota Fiscal n. 44.378
(ID. n. 182795357 - Pág. 7), mas que foi emitida exclusivamente por
IRENE ALVES PEREIRA
, e que, ainda assim, não foi considerado como pagamento parcial nem mesmo na
Ação Monitória
n.1001046-41.2018.8.11.0051, movida contra tal emitente. Vejamos:

Ademais, já pacificado na jurisprudência dessa Câmara que,
“consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, o devedor que paga tem direito à quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada, e a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (TJ/MT - RAC no 0005379-74.2012.8.11.0015). Além disso,
em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula
, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico: “quem paga mal, paga duas vezes”
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1003486-18.2022.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/09/2023, publ. no DJE 25/09/2023)

Com isso, não há como considerar qualquer pagamento parcial nos presentes autos.

No que tange à alegada exceção de contrato não cumprido, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Isso porque, como eles próprios reconhecem nas suas razões, na nota promissória e no instrumento de confissão de dívida que embasa a presente monitória, e que substituiu por completo as obrigações inicialmente convencionadas na CPR n. 01/2015, não há nenhuma previsão quanto à necessidade de auxílio técnico, ou mesmo qualquer alusão à Portaria n. 81/2014-MDA, mesmo porque a obrigação inicial de entregar
commodity
foi substituída pela de pagar quantia.

De igual modo, não lograram os apelantes demonstrar o alegado excesso de cobrança ou enriquecimento ilícito da parte da autora apelada vez que não indicaram a cobrança de qualquer valor para além daqueles previstos no instrumento de confissão de dívida, devidamente acrescido dos encargos contratuais expressamente nele convencionados.

Da irregularidade do julgamento antecipado da lide
.

Os recorrentes suscitam, também a irregularidade do julgamento antecipado da lide.

Alegaram, para tanto, que desde a oposição de seus embargos vêm suscitando a necessidade de comprovar, através de testemunhas, que a apelada – que é uma grande produtora de biodiesel – mesmo se aproveitando dos benefícios fiscais inerentes ao programa de incentivo à produção de biodiesel, deixou de prestar assistência técnica aos produtores da agricultura familiar, como os apelantes, conforme previa a Portaria n. 81/2014 – MDA, os quais, consequentemente, tiveram inúmeros prejuízos pela baixa produtividade, fazendo com que não lograssem entregar a totalidade do produto contratado na CPR n. 01/2015.

Alegaram, ainda, que os fatos narrados razões, em especial quanto à conexão e o pagamento parcial da obrigação monitória, mediante entrega de grandes volumes de soja, os quais teriam sido desconsiderados pela sentença, evidenciam a necessidade de dilação probatória no presente feito, tornando o julgamento antecipado da lide absolutamente irregular, em claro cerceamento à sua ampla defesa e ao contraditório.

No entanto, conquanto questionamentos dessa natureza costumam ser suscitados e também enfrentados prefacialmente, no caso concreto, a sua arguição no final das razões de recorrer foram providenciais.

Afinal, devido às peculiaridades do caso concreto, a constatação da ocorrência ou não de cerceamento de defesa aos apelantes em função do julgamento antecipado demandava o exame antecedente de questões outras, e que, agora, já se encontram dirimidas.

Analisando, portanto, a arguição de cerceamento de defesa, constata-se que razão não assiste aos apelantes.

Isto porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021)

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi suprida poderia contribuir para a elucidação da questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Dessa forma,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).

No caso, diante de todo o acima debatido, resta evidente que a dilação probatória, inclusive a oitiva de testemunhas, nada acrescentaria ao que já existe nos autos, não tendo o condão de alterar o veredicto sob reexame.

Enfim, não constatando nenhum desacerto na sentença atacada, não há como acolher a tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro a verba de sucumbência, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 11% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023